Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-55.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0703943-55.2018.8.07.0010 DESPACHO Não há certidão que identifique a intimação da ré Tereza Maria da Costa para contrarrazões ao recurso[1] da GEAP Autogestão em Saúde. Assim, intime-se para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta, no prazo legal. Após, retornem à conclusão. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11938590.